Tribunal: CARF
Processo: 13896.904474/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904474/2019-55
RESOLUÇÃO
3301-002.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso voluntário em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3301-
002.001, de 16 de setembro de 2025, prolatada no julgamento do processo 13896.905321/2019-
25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS/PASEP.
Fl. 74917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904474/2019-55
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificada da decisão recorrida a recorrente interpôs tempestivamente recurso
voluntário, solicitando, por fim:
Diante do exposto, requer-se a V. Sas., respeitosamente, que seja reformado o v.
Acórdão recorrido para homologar integralmente as declarações de compensação
objeto deste processo administrativo.
Subsidiariamente, a Recorrente requer seja declarado nulo o despacho decisório,
seja em vista a superficialidade do trabalho fiscal, seja em vista da violação ao
caput do art. 142 do CTN, uma vez que não foi demonstrado o valor não
homologado das compensações.
Caso V. Sas. entendam pela necessidade de apresentação de outros documentos,
a Recorrente requer a conversão do julgamento em diligência, para que possa
verificar in loco os demais os documentos fiscais e contábeis com o intuito de
confirmar o direito integral à compensação do valor do crédito das referidas
DCOMP’s, reconhecendo-se a integralidade dos valores das retenções de do mês
de dezembro/2010, declaradas em DACON, em respeito ao princípio da verdade
material e como medida de justiça.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
Alega a recorrente que:
Embora a Recorrente tenha liquidez e certeza do direito pleiteado, caso
V.Sas.entendam pertinentes a apresentação de documentação complementar para
firmar a convicção dos Srs., em observância ao princípio da verdade material –
detidamente explicado no SubTópico II.1 -, requer-se a conversão do julgamento
em diligência, a fim de que:
(i) a d. Fiscalização possa analisar in loco outros documentos a confirmar o pleno
direito à compensação com base no valor das retenções de COFINS sofridas em
setembro/2010;
Fl. 74918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904474/2019-55
3
(ii) bem como a juntada posterior de documentos, tais como as notas fiscais, os
extratos bancários e as invoices.
A decisão recorrida assim se posicionou:
Por fim, no que tange ao pedido de diligência e posterior juntada de documentos
efetuado pela interessada, diga-se que a teor dos artigos 16 e 18 do Decreto no
70.235, de 1972, a prova deve ser apresentada momento da impugnação, sob pena
de preclusão, não competindo à Administração Tributária a iniciativa da adoção de
eventual procedimento de diligência, a fim de suprir o encargo que cabe ao sujeito
passivo da relação tributária processual, quanto à formação da sua demonstração
probatória na impugnação.
O procedimento de diligência e/ou perícia, na esfera de julgamento, presta-se a
solucionar dúvidas eventualmente levantadas na análise da documentação
probatória já acostada ao processo. Demais disso, devem ser observados os
requisitos para sua formulação.
Como já dito, a interessada não cumpriu seu ônus probatório em alguns pontos
analisados nestes autos.
Assim, seu pedido de diligência implicaria, na verdade, em oportunizar-lhe suprir
sua instrução probatória, o que não permite a legislação. Ademais, não constam
cumpridos os requisitos legais de formulação do pedido.
Ademais, os elementos presentes nos autos foram suficientes para formar a
convicção desta relatora.
Dessa forma, cabe indeferir os pedidos de diligência e/ou juntada posterior de
provas solicitados.
O fundamento da decisão recorrida para negar o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional decorre principalmente da consideração da
DIRF ou comprovantes de rendimentos como únicos meio de comprovação das
retenções.
Para contrapor as razões apresentadas no processo, a Recorrente junta aos autos
os documentos e planilha onde correlaciona o valor líquido recebido com as notas
fiscais e aos valores recebidos em conta bancária que podem ser corroborados
por lançamentos contábeis.
Assim, não restam dúvidas de que Recorrente pode comprovar a efetiva existência
de seu direito creditório, relativos às retenções de fato ocorridas, com base em
outros documentos comprobatórios, o que inclui, por certo, também as
informações da sua contabilidade.
Todavia, tal documentação foi totalmente desconsiderada pelos I. Julgadores de
origem, indo em sentido diametralmente oposto à jurisprudência do CARF.
Vejamos.
Desse modo, a corroborar os documentos anteriormente apresentados, a
Recorrente ainda acosta à presente:
a) por amostragem, as notas fiscais (docs. 01);
b) livros de ISS demonstrando as retenções sofridas (doc. 02); e
Fl. 74919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904474/2019-55
4
c) planilha correlacionando a escrituração contábil e extrato bancário (doc. 03);
(...)
Este entendimento, inclusive, foi recentemente assentado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), conforme observado no Acórdão no 9101-004.110, in
verbis:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção,
sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária, para
fins de apuração de reconhecimento de direito creditório.
Precedentes. Acórdãos no 9101002.876 e 9101003.437. 10 de abril de 2019. ” (1a
Turma. Acórdão no 9101-004.110, de 10 de abril de 2019)
A propósito, o entendimento sufragado por àquela Corte Administrativo, inclusive,
restou sumulado, por meio da Súmula Vinculante no 143/CARF, segundo a qual “a
prova do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos” (g.n), devendo ser aplicado, por analogia, aos casos de retenção de
COFINS.
Por tudo isso e a par das informações até aqui prestadas, está cristalino que a
Recorrente fez a devida contabilização dos serviços por ela prestados, assim como
das retenções na fonte da contribuição à COFINS decorrente desses serviços, não
havendo dúvidas acerca da legitimidade das deduções incorridas para a apuração
do tributo a pagar no mês de setembro/2010.
Entendo procedente a alegação da recorrente e neste caso os princípios de prova
apresentados pela recorrente devem ser compreendidos em conjunto com a
manifestação de atendimento e colaboração integral com o procedimento de
fiscalização.
O presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca provar o
direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no
princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil –
Lei no 13.105/2015, cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva".
Assim sendo, considero aplicável o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972,
que assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis". Corroborado pelas disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas
regras são também aplicáveis aos Colegiados de Segunda Instância.
Nesse sentido o Acórdão 9202-008.392 – 2a Turma da CSRF quanto a preclusão:
Fl. 74920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904474/2019-55
5
Excepcionalmente, contudo, pode ser atenuado o rigor legal, para, com base no
princípio da razoabilidade, alcançar-se a desejada verdade real, que decorre do
princípio da legalidade. Embora os princípios da boa-fé e da lealdade processual
obriguem a parte a agir com zelo, cuidado, cooperação e diligência (colaborando
com a marcha processual), a razoabilidade e a legalidade permitem, em caráter
excepcional, a juntada ulterior de documentos. O próprio julgador pode, de ofício,
determinar a realização das provas que entender necessárias para a formação do
seu convencimento. Não raro, a propósito, este Conselho resolve converter o
julgamento em diligência, para aperfeiçoar a instrução probatória.
Lembre-se que o Direito brasileiro adotou o sistema da persuasão racional do
julgador, ou livre convencimento motivado (art. 371 do NCPC e art. 9o do Decreto
70.235/1972), segundo o qual "o julgador é livre para decidir segundo seu
convencimento, que necessariamente deve estar pautado no conjunto probatório
constante dos autos"1 . No seu mister, o julgador pode ter dúvidas a respeito de
determinado ponto controvertido e tem o poder de determinar a produção de
provas, o que demonstra a possibilidade, excepcional, de ser admitida a juntada
posterior de documentos.
Na dicção do art. 370 do CPC, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O julgador ainda
apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido, e também poderá admitir a utilização de prova produzida em outro
processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
contraditório. Isso tudo demonstra a força do livre convencimento motivado, a
circunstância de que o julgador é o destinatário das provas e a possibilidade de
admissão de documentos em sede recursal.
Portanto, em face dos documentos apresentados junto com o recurso voluntário
documentos 01 a 03 que apura o valor retido pela diferença entre o valor
constante da nota fiscal e o valor líquido recebido entendo necessária a baixa do
presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade
fiscal de origem proceda a fiscalização em face dos documentos apresentados
e,caso necessário, requerendo quaisquer outro elemento complementar que se
mostre necessário a apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Aprecio,
Assiste razão à recorrente quanto a necessidade de diligência
Cabe à Autoridade Fiscal, no âmbito dos poderes de fiscalização inerentes ao
cargo, requisitar todo e qualquer documento, esclarecimentos, planilhas, que não
sejam possíveis de se obter nos sistemas eletrônicos da RFB/SPED, e sejam
necessários para apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado,
determinando o quantum apurado na diligência, em relatório conclusivo e
circunstanciado sobre os procedimentos adotados dando ciência do relatório à
recorrente e concedendo-lhe prazo de 30 dias para, querendo, interpor
manifestação.

Fl. 74921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904474/2019-55
6
Isto posto voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência,
nos termos do voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso voluntário em diligência.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 74922
DF CARF MF
Original